Tribunal: TJES
Processo: 5032604-19.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032604-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO. VIAGEM. CANCELADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COMPROVADOS.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que em 2021 realizou a compra do “Pacote de Viagem Gramado/Canela/RS” junto à recorrida, incluindo passagens aéreas e hospedagem, a ser utilizado em 2022, tendo sugerido três datas para viagem. Narra que dias antes da viagem marcada foram surpreendidos com a informação que não seria possível usufruírem do pacote nas datas escolhidas, sendo o prazo para utilização estendido para 2023, e o Requerente escolhido novas datas, cenário que se repetiu mais uma vez, sem qualquer resposta de confirmação da viagem. Aduz que até o presente momento não usufruiu da viagem, razão pela qual requer seja a recorrida compelida a marcar a viagem adquirida no mês de dezembro/2023 ou janeiro/2024; subsidiariamente, seja compelida a indenizar o autor no valor ATUAL das passagens e condenação por danos morais no importe não inferior a R$ 15.000,00.

Em sede de sentença (ID 15010232), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) RATIFICAR a Decisão de Id 33974465, tornando-a em definitivo de seu inteiro teor.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.795,50 (mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), a título de perdas e danos em decorrência do descumprimento da liminar. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde seu desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO a Requerida abater na liquidação eventual quantia que ressarciu no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que o Requerente recebeu os valores.

3) CONDENAR a parte Requerida, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

4) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos materiais referentes ao custeio de nova viagem.

Em consequência, declaro Extinto o Processo, Com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado almejando a reforma da sentença para condenar a recorrida a pagar indenização por danos materiais referentes ao custeio de nova viagem, bem como majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença, em relação aos danos materiais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Narra o recorrente que a devolução dos valores pagos devidamente corrigidos não é suficiente, atualmente, para cobrir o custo de uma única passagem aérea. Por esse motivo, requer seja a recorrida compelida a pagar o valor atual das passagens aéreas para o destino pretendido (Gramado/RS).

Sem razão.

Isso porque, no caso em apreço, a substituição da obrigação de fazer por perdas e danos apenas dá ao recorrente o direito de ser ressarcido pelo valor efetivamente pago, nos termos dos arts. 247 do Código Civil c/c art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. É dizer, permitir que o recorrente seja ressarcido pelo valor atual das passagens aéreas ensejaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Quanto a pretensão autoral de ser indenizado a título de dano material de quantia suficiente para empreender viagem para o destino contratado no pacote de viagem promocional, no entanto, tenho que não lhe assiste razão. Registra-se que o pacote de viagem adquirido pelo Requerente possuía condições próprias a fim de se possibilitar a comercialização com valores abaixo do praticado pelo mercado, de forma que a pretensão do Requerente em ser indenizado em valor de novas passagens aéreas e hospedagem avulsa, se mostra desarrazoável no caso em apreço, assim, entendo pela improcedência do pedido de dano material na forma pretendida.”

Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, sabe-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

O enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo apenas permite a revisão dos valores quando exorbitante ou irrisório, o que vislumbro ser o caso dos autos.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Assim, considerando as inúmeras tentativas de remarcar a viagem, sem sucesso; e a expectativa de toda família em realizar a referida viagem, entendo por majorar o montante fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal montante se apresenta justo e suficiente, condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença incólume em relação aos demais pontos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)